Tribunal: TJES
Processo: 0011665-94.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011665-94.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGENOR FRANCISCO SANTOS
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTOR QUE NÃO COMPROVA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NEM RESIDÊNCIA NO LOCAL DO DESASTRE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão do dano ambiental verificado, a hipótese é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2. Apesar dos documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o c. STJ firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.

3. “[...]
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre
” (TJES, Apelação Cível nº 030160113384).

4. Hipótese em que o autor da demanda não comprovou cabalmente o exercício da pesca como sua atividade remuneratória nem que residia no local afetado pelo desastre.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Agenor Francisco Santos devido à Sentença de fls. 164/166 proferida nos autos da
Ação de Iindenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros cessantes
ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao fundamento, em suma:

“A parte autora, que afirma ser pescadora, alega que os rejeitos de minério contaminaram o Rio Doce, impactando toda a bacia do Rio Doce e a comunidade de Pontal do Ipiranga onde afirmou residir à época do desastre, que culminou com a impossibilidade da atividade pesqueira que desenvolvia com fins de subsistência e obtenção de renda.

Contudo,
mostra-se indispensável a comprovação fática da condição de pescador à época do desastre
, e que houve impossibilidade de continuidade de tal labor,
o que para o caso em tela não restou comprovado o desenvolvimento da atividade de pescador com cunho profissional quando da chegada da lama de minério ao litoral do Estado do Espírito Santo
, nem que a atividade laboral alegada deixou de ser exercida.

A única prova documental existente nos autos consubstancia-se numa declaração unilateral do próprio autor (fl. 33) assinada por terceiros ao processo, que anexam carteira de pescador profissional
.

[...]

Nesse diapasão,

a declaração apresentada não constitui elemento probatório necessário e suficiente para comprovar que o autor de fato exercia a atividade de subsistência e remunerada de pescador quando à época do ocorrido
, tampouco restando comprovada a renda que auferia diretamente e rotineiramente da pesca
, que representaria conteúdo probatório indispensável para atribuição dos danos materiais na modalidade de lucros cessantes.” (
Sem grifos no original
)

Inconformado, no recurso de fls. 169/178, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que não fez prova dos lucros cessantes, por se tratar de pessoa simples e que não possui suas atividades de pescador regulamentadas, consistindo tal fato em prova diabólica.

Como se vê, a hipótese em julgamento não é desconhecida deste Egrégio Órgão Colegiado: trata-se de demanda instaurada por pessoas que afirmam exercer ofícios ligados à pesca e que teriam sofrido prejuízos em decorrência do acidente ambiental ocorrido no final de 2015 na cidade de Mariana-MG.

Geralmente a solução destes casos restringe-se à análise das provas dos autos, isto é, se o Autor da demanda – no caso, o ora Apelante – comprova a alegação de que exerce a atividade de pesca, se retira seu sustento da qualificação profissional de pescador.

Em hipótese semelhante e na qual também funcionei como Relator, por exemplo, citei precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a comprovação do exercício de atividade pesqueira não se limita à existência de carteira de pescador, devendo o Julgador examinar as demais provas constantes nos autos.

Nesse sentido a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTORA QUE COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15 ( TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). 2. No mesmo sentido, não há dúvida de que, em razão do dano ambiental verificado, a hipótese que se ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3.
Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador
. 4. Hipótese em que a Autora comprovou, através de prova testemunhal, que, apesar de não exercer a atividade de pesca propriamente dita, dedicava-se à limpeza de peixes e frutos do mar como atividade remunerada, não tendo podido mais realizar seu ofício após a proibição da pesca na região. 5. Considerando os parâmetros indenizatórios verificados na jurisprudência do E. TJPR, mas também as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta suficiente para reparar os danos morais sofridos pela Autora/Apelada em razão da perda de sua principal fonte de renda. 6. Em relação aos danos materiais, estes somente são indenizáveis mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo que se falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos. A Autora somente comprovou renda mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo os danos materiais serem reduzidos para este patamar. 7. Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Assim, não assiste razão à tese deduzida pelo apelante, no sentido de que o marco inicial para a contagem dos juros de mora deva ser a partir da data do arbitramento (e não do evento danoso) (TJES, Classe: Apelação Cível, 061130011325, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150394, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020). (
Sem grifo no original
)

Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental verificado, a hipótese que ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se questiona a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal - CF, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil - CC.

Aliás, esta foi a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, relativo à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). (Sem grifo no original).

Certo é que a despeito da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar tem-se por imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Impende ressaltar que além de não ter sido juntada carteira de pescador profissional, como mencionado pelo Julgador
a quo
, a parte apresentou apenas declaração lavrada por si, em que 2 (dois) pescadores profissionais assinam como testemunhas de que o Apelante também exerce a referida profissão (fl. 33)
, documento que,
per si
, não se mostra hábil a comprovar a veracidade das alegações autorais quanto à atividade de pesca.

Ademais, o Autor/Apelante sequer requereu a oitiva de testemunhas ou a produção de qualquer outra prova relevante, não se desincumbindo, pois, de seu ônus probatório (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC),
porquanto não comprovados os fatos constitutivos de seu direito, sendo caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial, conforme julgado deste TJES que peço vênia para citar:

(...).
Ônus da prova recai na parte requerente a comprovar os fatos constitutivos do seu direito. E da produção frágil das provas impõe-se a improcedência da ação
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120447032, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021). (Sem grifo no original).

Não tendo o Autor, ora Apelante, comprovado os fatos constitutivos do direito relacionado à prática de atividade pesqueira, não há como acolher a pretensão deduzida nesse tocante.

Destarte, passo à análise do pedido subsidiário, relativo à condenação da Samarco nos danos extrapatrimoniais sofridos, uma vez que “
acompanhou de perto da contaminação do Mar de pontal do Ipiranga, ficando privada de seus principais meios de subsistência, sem qualquer auxilio por parte da requerida, o que indubitavelmente lhe gera direito a reparação moral na ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Acerca do ponto, cumpre dizer que “
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre
” (Apelação Cível nº 030160113384, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Nessa toada, verifica-se novamente que o Apelante não comprovou residir no local do desastre, na medida em que apresentou somente comprovantes em nome de Neliete Bernardo Barbosa (fls. 31/32, 38), não sendo possível sequer constatar o vínculo mantido com a referida pessoa e que o Apelante de fato morava no endereço indicado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a Sentença recorrida.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, a teor do que preceitua o parágrafo único do art. 85, § 11, do CPC, obrigação que fica sob condição suspensiva em razão da gratuidade da justiça concedida pelo MM. Juiz
a quo
.

É como voto.